Tribunal: TJBA
Processo: 0500153-03.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500153-03.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BOA SORTE E BOA SORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TIAGO AZEVEDO MOURA, LEONI BOA SORTE registrado(a) civilmente como JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, LICIO BASTOS SILVA NETO

APELADO: HELENA RIBEIRO REIS

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, TARCISIO DA SILVA FLORES, WANDER FABIO FLORES MORAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO E EMBARGOS DE DEVEDOR. SENTENÇA ÚNICA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM” DECLARADA NA ORIGEM. AFASTAMENTO. EMPRÉSTIMOS INFORMAIS. RELAÇÃO NEGOCIAL INEQUÍVOCA ENTRE AS PARTES. TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS EM NOME DA APELADA. CHEQUES NOMINAIS DA APELANTE À PESSOA FÍSICA DA APELADA ADUNADOS AOS AUTOS COMO INSTRUMENTO DE DEFESA NA SUA CONTESTAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA PELA PRÓPRIA APELADA. INVIÁVEL ALEGAR EM SEU BENEFÍCIO A PRÓPRIA TORPEZA. LEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA RECORRIDA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500153-03.2014.8.05.0088,
de Guanambi, em que é Apelante
BOA SORTE E BOA SORTE LTDA - EPP

e Apelada
HELENA RIBEIRO REIS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça

.